Tribunal: TJBA
Processo: 8185270-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185270-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: M. L. B. e outros

Advogado(s)
:
FELIPE FERREIRA CERQUEIRA, ALIDA TIZIANE DE ARAUJO

IV

C
ONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL.
RECÉM-NASCIDO
PREMATURO
. UTI NEONATAL. INTERNAÇÃO. NECESSIDADE.
PLANO DE SAÚDE
.
PRAZO. LIMITAÇÃO.
INCLUSÃO COMO DEPENDENTE. IMPEDIMENTO.
ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO.
DANO MORAL.
OCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO.
VALOR. RAZOABILIDADE.
SENTENÇA
.
MANUTENÇÃO.

I – A teor da súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de planos de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor.

II – Existe previsão na Lei 9.656/98 para a cobertura assistencial ao recém-nascido, filho do consumidor ou do seu dependente, durante os trinta dias após o parto, quando o plano de saúde inclui atendimento obstétrico.

III – Estando o recém-nascido internado em UTI neonatal, descabida é a interrupção do tratamento hospitalar, pela operadora do plano, sob a alegação de limitação do prazo de internamento, especialmente se impede a inserção do neonato no contrato, na qualidade de dependente da genitora.

IV – Configurada a abusividade na conduta da operadora, cabível é a sua condenação ao pagamento de indenização, por dano moral, em razão da aflição psicológica e angústia geradas no paciente e familiares.

V – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos pelos quais não se altera o montante fixado na sentença, porque não é excessivo.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
8185270-74.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como
Apelados
M. L. B. E
ISABELA DE SOUZA PINTO LIMA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA